Tribunal: TJBA
Processo: 8001274-14.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001274-14.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HELIA DOS SANTOS LOBO Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ENTE FEDERADO DIVERSO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 15% DE R$ 10.000,00. ART. 85, § 2º DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A insurgência recursal apresenta-se apenas quanto à possibilidade de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia. 2. É entendimento sumulado, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, de que não é devida a fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública quando representar parte que litiga contra o próprio Ente Federativo do qual é integrante (Súmula 421/STJ). 3. Ademais, a Lei Complementar 26/2006 – Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que regulamenta a Defensoria Pública do Estado da Bahia, exclui expressamente a receita dos honorários sucumbenciais quando o vencido for pessoa jurídica de direito público. O propósito da norma é que se evite a ocorrência de confusão patrimonial quando a Defensoria Estadual litigue contra o mesmo ente pagador. 4. Destarte, resta indevida a condenação do Estado da Bahia em honorários advocatícios sucumbenciais, sob pena de ocorrência do instituto da confusão. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 6. A Súmula 421 do STJ estabelece que "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença''. 7. Todavia, é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, uma vez que não há confusão entre credor e devedor, não possuindo o Município qualquer relação ou vínculo com a Defensoria Pública Estadual com a qual contende nesta lide, sendo pessoas jurídicas de direito público distintas. 8. De mais a mais, considerando que o juízo de origem não fixou os honorários advocatícios e o valor da causa equivale a R$ 10.000,00, é cabível a fixação do ônus da sucumbência na forma do artigo 85 parágrafo 2° do Código de Processo Civil. 9. Portanto, condeno o Município de Brumado a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia em 15% de R$10.000,00. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8001274-14.2021.8.05.0032, de Brumado, em que é apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelados o MUNICÍPIO DE BRUMADO e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, de acordo com o voto desta Relatora, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL à apelação da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, pelas razões constantes do voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, 2022 PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DO 2º GRAU - RELATORA DR. (A) PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR19t